Tribunal: TCU
Processo: 018.276/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada em municípios do Estado da Bahia para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada nos municípios do Estado da Bahia, para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Marcos Paulo Alcântara Bomfim da relação processual 9.2. acolher as razões de justificativa dos Sr. Manoel Afonso Mangueira; 9.3. considerar atendidas as determinações endereçadas a unidade técnica nos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9 do Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário ; 9.4. aplicar ao Sr. Luiz Jacome Brandão Neto a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. determinar ao Município de Ribeira do Pombal/BA a imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, das quantias abaixo discriminadas, devidamente atualizadas a partir das datas discriminadas, sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos dos itens 9.2.3 e 9.4.2, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário : Data Valor - R$ Data Valor - R$ Data Valor - R$ 15/12/2017 335.787,09 10/01/2018 7.695,63 15/03/2018 20.530,42 18/12/2017 398.812,47 19/01/2018 163.064,26 16/03/2018 390.649,16 19/12/2017 678.884,99 01/02/2018 21.366,69 29/03/2018 51.065,01 20/12/2017 388.758,41 07/02/2018 436.537,03 06/04/2018 71.965,69 21/12/2017 887.614,88 15/02/2018 901.323,00 12/04/2018 309.852,80 22/12/2017 115.582,23 19/02/2018 357.561,66 27/04/2018 217.896,82 26/12/2017 40.536,46 23/02/2018 92.005,72 10/05/2018 6.904,53 03/01/2018 56.130,72 01/03/2018 516.486,96 14/05/2018 26.174,00 09/01/2018 110.441,64 09/03/2018 2.368,49 18/05/2018 11.856,43 9.7. constituir processo apartado dos presentes autos, autuando-o como Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, autorizando, desde logo, a citação de Antônio Chaves (CPF XXX.620.355-XX), Prefeito de Jeremoabo/BA na gestão 1o/1/2017 a 3/7/2018, para que, no prazo de quinze dias, apresente alegações de defesa ou recolha à conta específica dos precatórios do Fundef as quantias a seguir discriminadas, provenientes de precatórios do Fundef, atualizadas monetariamente desde as datas ali inscritas até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, em razão da sua utilização nos pagamentos de abonos a profissionais do magistério e a profissionais não docentes da área de educação, que não configuram despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), mas apenas favorecimento pessoal de poucos profissionais em detrimento dos objetivos básicos das instituições de ensino e das metas do Plano Nacional de Educação: Valor (R$) Data 5.995.816,48 31/12/2017 553.206,92 31/01/2018 9.8. dar ciência da deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ao Ministério Público Federal no Estado da Bahia, ao Ministério Público Estadual da Bahia, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e aos Municípios onde foram verificados achados de auditoria.